Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707807-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por neuracir maria dos santos contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE e COBRANÇA” ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: Ciente do ofício de ID Num. 60401059. Seguem, em anexo, as informações solicitadas. A parte ré NEURACIR MARIA DOS SANTOS, por meio da petição de ID Num. 59929814, requer a sua recolocação na posse do imóvel, sob o argumento de que em razão da pandemia do coronavírus, não dispõe de local para moradia, uma vez que o hotel em que se encontrava hospedada com sua família foi temporariamente fechado. A despeito dos argumentos trazidos pela referida ré e a situação de emergência de saúde pública por conta da pandemia de coronavírus, não há como acolher a pretensão de desfazimento do ato de desocupação compulsória da ora Requerida do imóvel objeto da lide, com a sua consequente retomada na posse do bem. Isto porque, a medida fora cumprida desde 06/03/2020, ou seja, antes da publicação do Decreto DF no 40.539, de 19/03/2020, não sendo razoável desfazer todo ato anterior sem que tal medida venha prejudicar não só o direito da parte autora reconhecido por este egrégio Tribunal de Justiça ao dar provimento ao agravo de instrumento no 0721350-07.2018.8.07.0000, como também, eventuais terceiros que já estejam ocupando o imóvel. Portanto, indefiro o pedido de ID Num. 59929814. Anote-se conclusão para julgamento. I. A Agravante sustenta que é legítima possuidora do imóvel e que, ante a pendência da ação que tem por objeto a anulação do leilão por meio do qual foi adquirido pela Agravada, esta não deveria ter sido imitida na sua posse. Afirma que o hotel em que estava hospedada foi fechado e que, pelo fato de se encontrar desabrigada e inserida no grupo de risco para a COVID-19, a manutenção do ato de despejo compulsório viola os direitos à moradia, à saúde e à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o desfazimento do ato de desocupação compulsória da ora Agravante do imóvel sito na QNA 27, CASA 30, TAGUATINGA NORTE, Brasília, Distrito Federal, realizado à ID. 58591331 nos autos do processo de no 0717951-46.2018.8.07.0007, com a consequente recolocação da Agravada na posse do imóvel, enquanto perdurar o estado de calamidade que o país se encontra em razão do Covid19”. Preparo recolhido (IDs 15426841 e 15426842). É o relatório. Decido. O prazo para a desocupação voluntária do imóvel findou em 09/12/2020, porém a Agravada só foi imitida na sua posse no dia 06/03/2020 devido às várias petições e recursos apresentados pela Agravante. A grave situação narrada pela Agravante poderia justificar a postergação do cumprimento do mandado de imissão de posse, porém não dá amparo à reversão da medida. A imissão de posse ocorreu há mais de dois meses, de maneira que o atendimento ao pleito da Agravante resultaria no desalojamento da Agravada do imóvel que é de sua propriedade. É de se notar que em 13/12/2019 a Agravante requereu a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para a desocupação do imóvel, lapso temporal que foi superado até a efetiva imissão de posse. Portanto, em que pese a delicada situação pessoal e familiar por que passa a Agravante, o encadeamento da relação processual não autoriza a reversão da imissão de posse. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator